Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004788-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), BENEDITO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 776.377.471-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1004788-62.2020.8.11.0000

Agravo Regimental no 1004788-62.2020.8.11.0000

Agravante:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Agravado:
BENEDITO SILVA DE ALMEIDA

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
BUSCA E APREENSÃO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE
FACULTOU A
EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível agravo de instrumento de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC.

O mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1004788-62.2020.8.11.0000

Agravo Regimental no 1004788-62.2020.8.11.0000

Agravante:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Agravado:
BENEDITO SILVA DE ALMEIDA

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

Agravo Interno interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Ação
: Busca e Apreensão movida por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em desfavor de

BENEDITO SILVA DE ALMEIDA.

Decisão monocrática
:
não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

de decisão que
determinou a emenda da inicial, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso.

Agravo Interno
: Afirma que a interpretação do artigo 1.015, do CPC, não pode ser taxativa, ainda mais quando se trata do próprio mérito da ação, uma vez que a constituição em mora é fundamental para o deferimento da liminar. Defende a validade do protesto para a configuração do devedor em mora, porquanto alega que esgotou todas as possibilidades de localização do agravado.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de prover o recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões (Id. Certidão - 48008480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1004788-62.2020.8.11.0000

Agravo Regimental no 1004788-62.2020.8.11.0000

Agravante:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Agravado:
BENEDITO SILVA DE ALMEIDA

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Agravo Interno interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Ação
: Busca e Apreensão movida por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em desfavor de

BENEDITO SILVA DE ALMEIDA.

Decisão monocrática
:
não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

de decisão que
determinou a emenda da inicial, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso.

A lide advém do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens n°
12039000181891
, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado entre as partes em
08.03.2017
, no valor de R$18.741,49, para ser pago em 46 prestações mensais de R$627,68.

Em razão do inadimplemento contratual por parte do requerido, a partir da parcela vencida em 20.05.2019, o banco ajuizou a presente demanda e pugnou pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

Em despacho inicial, foi determinada a emenda da petição inicial, para que o agravante comprovasse a constituição em mora do requerido.

Com efeito, o ora recorrente interpôs o Agravo de Instrumento no 1004788-62.2020.8.11.0000, a fim de ver reformada a referida decisão, com a concessão da liminar de busca e apreensão, porquanto entende que restou configurada a mora do requerido.

Ocorre, no entanto, que ao examinar os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto, verificou-se que a matéria versada naquele recurso não está prevista no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Pretende o banco agravante a reforma da decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento interposto,
para que seja provido o recurso e concedida a liminar de busca e apreensão.

Pois bem.

A irresignação não prospera.

Conforme destacado na decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento (Id. 38403500) “
não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que faculta a emenda da inicial ou determina a complementação da ação com a juntada de documentos”.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, prevê, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim dispõe o dispositivo legal:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1°;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nota-se que o Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que faculta a emenda inicial.

Dessa forma, em que pesem as alegações do agravante, a decisão proferida pelo juízo de origem não versa sobre tutela provisória, porquanto nela não houve apreciação do pedido de liminar de busca e apreensão, somente a determinação de emenda da inicial.

Ademais, como restou demonstrado pela decisão monocrática, não se verifica, no caso em exame, a urgência da questão a justificar a interposição do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Interposição contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, determinou à autora a emenda da inicial para comprovação da efetiva notificação da mora – Hipótese não inserida no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil – Decisão de não conhecimento do recurso mantida – Agravo interno não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2172122-58.2018.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2018; Data de Registro: 11/09/2018)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE INDEFERE CERTIDÃO E RATIFICA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO.
- O recurso interposto contra decisão que indefere o pedido de certidão, bem como ratifica decisão que determinou emenda à petição inicial não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, portanto, descabida a interposição do presente agravo de instrumento à luz da disposição do Novo Diploma Processual Civil. - A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, inexistente no caso AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
” (Agravo de Instrumento, No 70083844621, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 13-02-2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária
. Insurgência contra decisão que determinou a emenda à inicial para que o credor fiduciário comprovasse a constituição em mora do devedor fiduciante. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão aos recorrentes de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Pedido de liminar que ainda não foi efetivamente analisado pelo r. juízo de primeiro grau.
Matéria não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada por quem de direito em preliminar de eventual apelação ou contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2131300-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)

Alienação fiduciária -
Busca e apreensão
-
Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da inicial
- Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido.” (TJSP – Agravo de Instrumento 2265129-70.2019.8.26.0000 – 29a Câmara de Direito Privado – Relator Silvia Rocha – j. e p. 19.12.2019) (grifei)

“Alienação fiduciária -
Busca e apreensão - Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da inicial ou a sua complementação, com juntada de documentos
- Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido.” (TJSP - Agravo de Instrumento 2053755-41.2019.8.26.0000; Relatora Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC
. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019)

Observa-se, portanto, que as questões discutidas no Agravo de Instrumento foram reproduzidas neste Agravo Interno. Assim, o mero inconformismo do banco, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020